Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-09.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. DESCOBERTA DE NOVO ENDEREÇO. NOVA DILIGÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
1. A hipótese de não recolhimento das custas complementares pode caracterizar o abandono da causa, uma vez não promovidos os atos e as diligências de incumbência do autor por mais de 30 (trinta) dias, sendo necessário, todavia, antes da extinção do processo sem resolução do mérito, a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, inc. III e §1o, ambos do CPC, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.